Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO VENCIDO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. Consta do laudo médico requerimento de liberação urgente de autorização e custeio para programação cirúrgica.

3. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.
4. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.